Tribunal: TJMT
Processo: 1025155-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025155-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), NELI STELTER ISER - CPF: 581.720.681-15 (AGRAVANTE), RAIMAR ISER - CPF: 333.693.139-87 (AGRAVANTE), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (AGRAVADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (ADVOGADO), APARECIDO AILTON PASSONI - CPF: 082.405.928-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ANGELO PASSONI - CPF: 018.824.888-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GELCI NATAL MATZENBACHER - CPF: 609.038.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ROQUE MATZENBACHER - CPF: 803.564.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON MATZENBACHER - CPF: 338.511.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILNEI JOSE MATZENBACHER - CPF: 456.771.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER - CPF: 250.675.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA E PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a ocorrência de coisa julgada quanto à exceção de usucapião suscitada nos autos da ação demarcatória cumulada com restituição de área e perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a exceção de usucapião poderia ser novamente apreciada, considerando o alegado caráter precário da decisão proferida em recurso anterior e a decisão do STJ no AREsp nº 2.515.094/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já apreciou a tese da exceção de usucapião em recurso anterior (AI nº 1024728-42.2022.8.11.0000), rejeitando-a por ausência de implemento do prazo prescricional aquisitivo.

4. Na data do início do alegado esbulho (1995), uma das herdeiras do espólio era absolutamente incapaz, impedindo o curso da prescrição aquisitiva (art. 198, I, do CC).

5. O prazo prescricional somente passou a correr em 2008, quando a sucessora completou 16 anos, não se completando até o ajuizamento da demanda em 2015.

6. O STJ, ao analisar o AREsp nº 2.515.094/MT, reconheceu a natureza precária da decisão por tratar-se de tutela provisória, mas não afastou a validade da conclusão quanto à inexistência de prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de usucapião não procede quando, no início do alegado esbulho, havia sucessor absolutamente incapaz, impedindo o curso da prescrição aquisitiva (art. 198, I, do CC).

2. O julgamento anterior que afastou a usucapião, ainda que em sede de agravo de instrumento, impede a rediscussão da matéria no mesmo processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Raimar Iser
representado por sua curadora
Neli Stelter Iser
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Demarcatória Cumulada com Restituição de Área e Perdas e Danos, registrada sob o nº 0009813-26.2015.811.0040, ajuizada em desfavor do Espólio de Hildo Gomes que “imputou o efeito jurídico da coisa julgada ao tema da exceção de usucapião, em virtude do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1023446-66.2022.8.11.0000, interposto anteriormente, no qual, entretanto, houve apenas a prolação de deliberação judicial de cunho precário com restrições probatórias e com limitação à cognição, impedindo, assim, a formação de coisa julgada no ponto.”

Os agravantes sustentam que “ainda que as matérias tenham sido trazidas no agravo anterior, este Sodalício não as enfrentou sob o prisma alegado (quando a modalidade tabular da usucapião), e quando o fez no
voto vencido
, alertou para a necessidade de sua apreciação pelo juízo de origem na prolação da sentença,
o que denota a inocorrência de coisa julgada a seu respeito
.”

Alegam que “
o próprio STJ, quando apreciou a celeuma no AREsp n. 2.515.094/MT
( interposto pelos agravantes na sequência do seu recurso especial ) , cuidou de frisar o viés precário do julgamento, ressaltando a inocorrência de pronunciamento de mérito a respeito.”

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito pugna pela reforma da decisão para o fim de “afastar o imputado efeito jurídico da coisa julgada, determinando-se, assim, que os temas da exceção de usucapião e do pedido de esclarecimento do laudo pericial na foram do art . 477, § 2º do CPC, sejam efetivamente apreciados, considerando-se, ademais, a decisão do STJ no AREsp n. 2.515.094/MT.”

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 1024728-42.2022.8.11.0000 restou caracterizado o não cabimento da exceção de usucapião. Confira-se:

“[...] Além do mais, no caso concreto
evidencia-se que a exceção de usucapião não procede, uma vez que a data de início do esbulho (1995) uma das sucessoras do espólio, Desirée de Camargo Gomes, contava com um ano e meio de idade, portanto, era incapaz, logo, não corre a prescrição por força do disposto no art. 198, I do CC.

Destarte,
a prescrição aquisitiva em face da sucessora citada somente passa a correr no ano de 2008, quando completou 16 (dezesseis) anos, e, como a ação foi proposta em 2015 depois de transcorridos somente sete anos desde que cessou a causa interruptiva da prescrição decorrente resta evidente a não ocorrência da prescrição aquisitiva apta a ensejar a usucapião.
[...]” (Id.164627697, destaquei).

Frise-se, a tese de exceção de usucapião já havia sido questionada no agravo em referência, tendo sido expressamente analisada e rejeitada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ressalte-se, ainda, que houve manifestação inequívoca no sentido de que a prescrição aquisitiva alegada não se consumou, em razão da incapacidade da herdeira do espólio até o ano de 2008, o que impediu o início da contagem do prazo legal (art. 198, I, do CC).

Registre-se que ao julgar o AREsp n. 2.515.094/MT o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 1024728-42.2022.8.11.0000.

O fato de o STJ considerar que a decisão seria precária, decorre tão somente por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de evidência.

Ora, a “precariedade” decorre da própria natureza da decisão agravada naquele recurso.

Todavia, isso não afasta o fato de que não ocorreu a prescrição aquisitiva, uma vez que
na data de início do esbulho (1995) uma das sucessoras do espólio, Desirée de Camargo Gomes, contava com um ano e meio de idade, portanto, era incapaz, logo, não corre a prescrição por força do disposto no art. 198, I do CC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025